Tribunal: TJMT
Processo: 1011242-92.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1011242-92.2019.8.11.0000
EXEQUENTE: ROSIMEIRE APARECIDA LOPES
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por ROSIMEIRE APARECIDA LOPES, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança para determinar a nomeação da Impetrante no cargo de Técnico de Apoio Educacional no Município de Juara/MT, nos termos do voto do Relator, Des. Márcio Vidal.
Intimado para demonstrar o cumprimento da ordem judicial, o Estado de Mato Grosso veio aos autos no Id. 99100981 para informar que, visando tal desiderato, expediu o Ofício SubJud. n. 2740 /2021 ao Secretário-Chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso.
Destarte, intime-se a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento destes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1° de setembro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.